Tribunal: TJPA
Processo: 0028530-86.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, Â§4Â°, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, NA FORMA TENTADA. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO, EM FAVOR DA APELANTE MARCILEA CORRÃA DA SILVA, DA PRESCRIÃÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ABSOLVIÃÃO NA FORMA DO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA FIXAÃÃO DESTA NO MÃNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIANTE DO NOVO CONTEXTO, DE OFÃCIO, RECONHECIMENTO, TAMBÃM, EM FAVOR DA APELANTE ROSIANE DE FÃTIMA ARAÃJO CARDOSO, DO TRANSCURSO DO TEMPO RELATIVO Ã PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0028530-86.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ROSIANE DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO
APELANTE: MARCILEA CORRÊA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABAG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4°, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, NA FORMA TENTADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, EM FAVOR DA APELANTE MARCILEA CORRÊA DA SILVA, DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ABSOLVIÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA FIXAÇÃO DESTA NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIANTE DO NOVO CONTEXTO, DE OFÍCIO, RECONHECIMENTO, TAMBÉM, EM FAVOR DA APELANTE ROSIANE DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO, DO TRANSCURSO DO TEMPO RELATIVO À PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, em favor da apelante Marcilea Corrêa da Silva, e lhe conceder provimento, em parte, verificando, consequentemente e também, de ofício, a extinção da punibilidade estatal com relação à apelante Rosiane de Fátima Araújo Cardoso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 07 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0028530-86.2015.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: ROSIANE DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO
APELANTE: MARCILEA CORRÊA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABAG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Rosiane de Fátima Araújo Cardoso e Marcilea Corrêa da Silva, patrocinadas pela Defensoria Pública, em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público, que imputava àquelas a conduta delitiva disposta no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há
ipsis literis
:
Consta do inquérito policial nº228/2015.000041-7 que, no dia 23 de junho de 2015, por volta de 12h, as denunciadas, Rosiane de Fátima Araújo Cardoso e Marcilea Correa da Silva, juntamente com uma terceira pessoa identificada apenas pelo prenome Josi, entraram no estabelecimento comercial Paulinho Confecções, localizado na Avenida XV de Novembro, nº. 258, bairro Campina, ocasião em que Rosiane, aproveitando-se do fato de que suas comparsas distraíam a atenção dos funcionários da loja, passou a furtar algumas peças de roupas, colocando-as em uma sacola.
Ocorre que, a testemunha Daniel Marques, gerente do estabelecimento, percebeu a ação das agentes e conseguiu deter as duas denunciadas quando estavam na calçada da loja, porém a terceira pessoa que as acompanhava conseguiu fugir.
Assim, a polícia foi acionada e as denunciadas foram encaminhadas à delegacia.
Em depoimento prestado à autoridade policial, as agentes confessaram a autoria do delito.
A res furtiva foi recuperada.

Ocorreu o recebimento correlato (fls. 05 a 6), seguido de respostas escritas, com reservas para debater, em alegações finais, as teses defensivas (fls. 14 a 16 e 21 a 23).

Sobreveio audiência, na qual se aplicou à apelante Marcilea Corrêa da Silva o teor do artigo 367 do Código de Processo Penal, colheram-se depoimentos de 02 (duas) testemunhas da acusação e se interrogou a apelante Rosiane de Fátima Araújo Cardoso (fls. 49 a 53).

As partes apresentaram memoriais (fls. 62 a 65 e 66 a 71).

Ao sentenciar (fls. 77 a 82), a juíza
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, sendo que, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, condenou a apelante Marcilea Corrêa da Silva à sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, substituindo a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito (as previstas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal) e a apelante Rosiane de Fátima Araújo Cardoso à sanção de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

As razões do apelo voltaram-se à absolvição das apelantes na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, à reforma das dosimetrias das penas para fixação destas no mínimo legal (fls. 92 a 124).

As contrarrazões foram no sentido de não se alterar o ato ora impugnado (fl. 129 a 138).

Em segunda instância, os autos foram distribuídos à minha relatoria (fl. 139).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso conhecido e provido, apenas, na parte concernente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (fls. 143 a 155).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 12 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - QUANTO À APELANTE MARCILEA CORRÊA DA SILVA

2.1 - Prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado - reconhecimento de ofício

Logo ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado em favor da apelante Marcilea Corrêa da Silva.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos: o fato criminoso ocorreu em 23/07/2015 (fl.02); a sentença (fls. 77 a 82), datada de 20/06/2016, impôs-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, mais 34 (trinta e quatro) dias-multa, no seu valor unitário mínimo, e foi publicada em 21/06/2016 (fl. 82); ciente o Ministério Público (fl. 88, verso), ainda assim, permaneceu silente (fl. 90).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se quase 05 (cinco) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-
06, Publicado em 2020-11-06)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

03 - QUANTO À APELANTE ROSIANE DE FÁTIMA ARAÚJO CARDOSO

3.1 - Absolvição na forma do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal

Relativo ao argumento de não constituir o fato infração penal, haja vista ser o crime impossível ante a prévia vigilância do gerente e dos seguranças da loja frente à conduta da apelante e das pessoas com quem ela agiu em concurso, suscito, simplesmente, o posicionamento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 567: ¿Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto¿.

Ora, ainda que reconhecidas pelos funcionários do estabelecimento comercial, que, com isso, ficaram mais atentos ao comportamento delas ali dentro, a apelante agiu de maneira articulada e em grupo, de modo que, enquanto subtraía as peças de roupas, as duas outras agentes exerciam a função de distrair aqueles. O bem jurídico tutelado se encontrou em risco, portanto. Havia possibilidade do delito ser consumado. Não o foi por razões alheias à vontade daquelas.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULAS 7 E 567 DO STJ. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DA FRAUDE E DO CONCURSO DE PESSOAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acolhimento da tese de crime impossível demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. "Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" Súmula 567/STJ.
3. Tendo o furto sido praticado mediante o concurso de pessoas, fica demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância (ut, HC 553.549/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/02/2020).
4. Para verificar se as qualificadoras do concurso de pessoas e da fraude no delito de furto estão caracterizadas ou não, seria necessária uma análise dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais.
Incidência da Súmula n.7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1681129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

3.2 - Reforma da dosimetria da pena para fixação desta no mínimo legal

No que tange à individualização da pena da apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu,
na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza sentenciante valorou, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito; sendo necessário corrigir os fundamentos correlatos, uma vez equivocados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora,
a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-lo (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - conforme certidão de fls. 72 a 74,
apreendo-os como inexistentes.

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.
Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo. Ressalto que para ambas as circunstâncias sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito -, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 anos a 8 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa),
porque ausente aferição negativa de qualquer uma das circunstâncias judiciais
, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, de fato, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas e, conquanto a magistrada
a quo
tenha considerado em seu convencimento motivado a confissão da apelante perante a autoridade policial (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), não há como atenuar a punição diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, a
reprimenda intermediária fica em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, resta identificada, apenas, a causa de diminuição concernente à tentativa.

Por considerar o
iter criminis
percorrido pela agente, preservo a acertada aplicação da fração de 1/3 (um terço) para diminuir a reprimenda da apelante. Assim, chego ao resultado de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 06 (seis) dias-multa.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em razão da quantia da pena privativa de liberdade da apelante e da falta de valoração negativa concernente às circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal - preservo o seu cumprimento inicial no
aberto.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal
(
prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana), durante o período da condenação aludida anteriormente.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Acolho, destarte, a presente tese recursal.

3.3 - Prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado - reconhecimento de ofício

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível, também, em favor da apelante Rosiane de Fátima Araújo Cardoso, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Afinal, conforme já dito, o fato criminoso ocorreu em 23/07/2015 (fl.02), a sentença (fls. 77 a 82), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (fl. 90), datada de 20/06/2016, foi publicada em 21/06/2016 (fl. 82) e restou, agora, reformada com a imposição àquela da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 06 (seis) dias-multa.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente), destarte, é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se quase 05 (cinco) anos.

O direito de punir do Estado, portanto, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, em favor da apelante Marcilea Corrêa da Silva, e lhe concedo provimento, em parte, verificando, consequentemente e também, de ofício, a extinção da punibilidade estatal com relação à apelante Rosiane de Fátima Araújo Cardoso, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator